Tribunal: TJPA
Processo: 0834097-06.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834097-06.2017.8.14.0301
APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: RAIMUNDA NOBRE DE LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE

1.

A recusa da operadora do plano de saúde em fornecer medicamento solicitado por médico especialista se mostra indevida, quando as provas acostadas aos autos demonstrarem a necessidade do seu uso.

2.

A operadora do plano de saúde não possui a prerrogativa de escolher o tratamento que deverá ser seguido pelo segurado, uma vez que cabe ao médico prescrever o melhor tratamento a ser realizado para buscar a cura da enfermidade do segurado.

3.

Em que pese a recusa indevida da operadora do plano de saúde ao fornecimento da medicação, por si só, não ensejar dano moral, no caso em análise, restou demonstrado que a negativa de realização ultrapassou o mero descumprimento contratual, violando direito da personalidade da apelante, em razão do agravamento da doença.

4.

Indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00. Manutenção integral do
quantum
fixado diante da observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em razão do seu caráter pedagógico.

5.

Recurso de Apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0834097-06.2017.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A): DIOGO DE AZEVEDO TRIDADE – OAB/PA 17.618 E OUTRA

APELADA: RAIMUNDA NOBRE DE LEÃO

ADVOGADO(A): LUCIANA MARTINS GOMES – OAB/PA 8.901

TERCEIRO INTERESSADO: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0834097-06.2017.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A): DIOGO DE AZEVEDO TRIDADE – OAB/PA 17.618 E OUTRA

APELADA: RAIMUNDA NOBRE DE LEÃO

ADVOGADO(A): LUCIANA MARTINS GOMES – OAB/PA 8.901

TERCEIRO INTERESSADO: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
RAIMUNDA NOBRE LEÃO
, julgou totalmente procedente o pedido, confirmando a tutela provisória de urgência para condenar a requerida na obrigação de fazer correspondente ao fornecimento do medicamento conforme laudo médico de id. 2840982, condenando, ainda, a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, ou seja, a data de publicação desta decisão (Súmula 362, STJ), acrescidos de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora “
ex personae
”, art. 405, CC, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I do CPC (id. 3617936 – págs. 1/5).

O apelante, em suas razões recursais (id. 3617947 – págs. 2/23), levanta a existência de erros de julgamento, com a necessidade de reforma da sentença, diante do estrito cumprimento do disposto na lei n.º 9.656/98 e resoluções normativas da ANS, com o afastamento da aplicação do princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que o fornecimento da medicação XOLAIR por se tratar de terapia imunobiológica terá cobertura nos planos regulamentados somente em determinadas hipóteses, não sendo o quadro clínico da apelante, razão pela qual sua cobertura não é obrigatória.

Argui o princípio da legalidade, a separação entre os regulamentos que regulam o SUS e a assistência suplementar à saúde e, ainda, a inexistência da indenização por dano moral diante da mera inadimplência contratual e a necessidade de redução quantum indenizatório em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pleiteia o conhecimento e total provimento do recurso.

A apelada, em suas contrarrazões recursais (Id. 3617952 – págs. 1/17), alega o dever da operadora fornecer o tratamento indicado pelo médico especialista responsável pelo tratamento, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi o apelo em seu efeito devolutivo quanto a confirmação da liminar, e no duplo efeito nos demais termos da sentença (Id. 3971639 – págs. 1/2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

2.

Razões Recursais

2.1.

Mérito

Cinge-se a controvérsia sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que confirmou a tutela de urgência que condenou a apelante na obrigação de fazer em fornecer o medicamento conforme laudo médico apresentado pela recorrida, bem como a ocorrência de dano moral indenizável sofrido pela parte apelante, em razão da negativa da operadora de plano de saúde no fornecimento da medicação solicitada.

Primeiramente, importante esclarecer que a celeuma em discussão deve ser elucidada à luz das disposições contratuais entabuladas entre as partes, em cotejo com as normas de regência, notadamente as de natureza consumerista, em que os contratos devem ser celebrados e cumpridos à luz da boa-fé objetiva, sobretudo após a vigência do Código Civil de 2002.

No caso, a recorrida teve negado o pedido de fornecimento de medicamento indicado pela sua médica em razão de não se enquadrar no rol dos medicamentos para patologia apresentada, regulamentada por resolução que prevê as diretrizes de utilização para concessão de exames/procedimentos/medicamentos nos planos de saúde regulamentados de cobertura obrigatória.

Ocorre que o contrato não exclui a cobertura da doença que acomete a autora, nada justificando, pois, a negativa quanto ao medicamento devidamente prescrito pelo médico especializado.

Ora, não faz o menor sentido o contrato garantir a cobertura de tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde dos beneficiários e, ao mesmo tempo, negar o fornecimento do medicamento prescrito por profissional habilitado, que certamente analisou o caso da paciente e decidiu pela droga mais adequada. Deve-se entender que a medicação prescrita é imprescindível para a recuperação da saúde da autora, ora recorrida, e tem por escopo evitar o agravamento da doença.

Assim, é imperiosa a conclusão de que a negativa de cobertura do medicamento discutido restringe direito inerente à natureza do contrato, nos termos do art. 51, § 1º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor:

“§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

(...)

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual”.

É dizer, se a doença que acomete a recorrida está coberta pelo contrato de plano de saúde, não é razoável que haja limitação do uso de medicamentos que vêm sendo amplamente empregados com o objetivo de restabelecer a saúde de pacientes com a patologia.

Nessa perspectiva, é dever contratual da operadora de plano de saúde disponibilizar o necessário para o restabelecimento da saúde do paciente, pelo que não há falar em violação ao princípio da autonomia privada ou ao
pacta sunt servanda,
mas sim em aplicação do princípio da razoabilidade e da proteção ao consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica estabelecida.

Demais disso, cuidando-se de típico contrato de adesão, é manifesta a fragilização desse princípio, uma vez que o contrato, embora bilateral, possui margem mínima de discutibilidade por parte do aderente.

Assim, a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura." (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016). Veja-se, ainda:

RECURSOS ESPECIAIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA DE MAMOPLASTIA, COM A COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DE SILICONE, NÃO AUTORIZADA PELO PLANO DE SAÚDE, SOB A ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE PROCEDIMENTO MERAMENTE ESTÉTICO - BENEFICIÁRIA PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO VEICULADO NA DEMANDA, A FIM DE DETERMINAR O REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS NOS LIMITES DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE A USUÁRIA E A OPERADORA DO PLANO. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. Hipótese: Possibilidade de determinação jurisdicional de ressarcimento, nos limites do contrato, da quantia despendida com a realização de cirurgia plástica reparadora de mamoplastia, com a colocação de próteses de silicone, diante da recusa do plano de saúde em autorizar o referido procedimento, sob a alegação de ser meramente estético, mesmo tendo este sido expressamente indicado por médicos especialistas, após cirurgia bariátrica (redução de estômago), por ser a paciente portadora de obesidade mórbida. 1. Recurso Especial da ré. Violação aos artigos 104, 421, 425 e 884 do Código Civil de 2002. 1.1 A existência de cobertura contratual para a doença apresentada pelo usuário conduz, necessariamente, ao custeio do tratamento proposto pelos médicos especialistas, revelando-se abusiva qualquer cláusula limitativa do meio adequado ao restabelecimento da saúde e do bem-estar do consumidor. Precedentes.
1.2 Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável.
Precedentes. 1.3.
Nesse contexto, o instrumento pactuado em questão não exclui a cobertura da doença, muito menos o tratamento, motivo pelo qual a recusa em autorizar a realização da cirurgia, com o consequente reembolso das despesas, consubstancia-se em nítido descumprimento contratual.
2. Recursos Especial da autora. 2.1 Violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, pois o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração enfrentou a questão atinente à limitação do reembolso à previsão contratual de modo expresso e fundamentado, nos limites em que lhe foi submetida. 2.2 Ofensa ao artigo 884 do Código Civil de 2002. A autora não pode receber, a título de indenização por dano material, mais do que teria recebido caso a operadora do plano de saúde tivesse autorizado a intervenção cirúrgica e, espontaneamente, pago as despesas para a sua realização, sob pena de caracterizar-se o seu enriquecimento sem causa, devendo-se respeitar os limites contratados. 3. Recursos especiais DESPROVIDOS, mantendo-se na íntegra o acórdão recorrido. (REsp 1442236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016) (Destaquei)

Em suma, a operadora não pode se negar a arcar com os custos de procedimentos indicados pelo médico do beneficiário do plano de saúde para tratamento de doença abrangida pelo contrato, sendo considerada abusiva cláusula nesse sentido, isto é, que exclua a cobertura de procedimentos necessários ao êxito do tratamento, uma vez que a disposição contraria os objetivos inerentes à própria natureza do contrato, com violação ao art. 51, IV e § 1°, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Partindo dessa premissa, é possível concluir, primeiramente, que a parte apelada fazia e faz jus à cobertura da operadora apelante em relação ao fornecimento do medicamento indicado, contrariando, por conseguinte, a tese sustentada por esta.

Delimitada, portanto, a obrigação contratual da sociedade empresária contratada/ré/apelante, resta aferir se esta, em algum momento, a desonrou, de maneira a ensejar sua responsabilidade pela reparação dos danos eventualmente decorrentes.

Ficou evidenciada a negativa do plano de saúde em custear os procedimentos necessitados pela parte apelada.

Ante à conclusão ao norte, emerge a responsabilidade da operadora pelos danos decorrentes da sua omissão, cuja indenização foi perquirida na esfera extrapatrimonial (danos morais), tendo sua procedência anunciada pelo édito de 1º grau.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a negativa indevida do plano de saúde não acarreta dano moral presumido, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual, ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do segurado:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. NEGATIVA DE COBERTURA DA UTILIZAÇÃO DE STENTS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUTOR QUE SOMENTE TEVE CONHECIMENTO DA RECUSA PELA OPERADORA DE SAÚDE APÓS ALTA HOSPITALAR. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência ou não de dano moral em razão da recusa, considerada indevida pelas instâncias ordinárias, da operadora de plano de saúde em arcar com o pagamento da colocação de stents utilizados em cirurgia cardíaca realizada pelo autor (recorrente).

2. A negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si, não acarreta dano moral, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a conduta ilícita transbordou o mero inadimplemento contratual ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do segurado. Logo, não se trata de dano moral in re ipsa (presumido).

3. Não se pode olvidar, ainda, que "há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais" (AgInt no AREsp n. 1.134.706/SC, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 23/11/2017).

4. Na hipótese, o procedimento cirúrgico foi realizado sem qualquer empecilho por parte da operadora de plano de saúde, sendo que o autor somente tomou conhecimento da negativa de cobertura dos stents utilizados quando teve alta hospitalar. Dessa forma, conquanto tenha sido reconhecida pelas instâncias ordinárias a abusividade na respectiva negativa de cobertura do procedimento, tal fato não comprometeu a saúde do recorrente, tampouco acarretou atrasos ou embaraços em seu tratamento, o que afasta a ocorrência de dano moral.

5. Recurso especial desprovido.

(REsp 1800758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019)

Sendo assim, passo a verificar se a negativa da operadora do plano de saúde foi indevida e, em caso positivo, se tal ato foi capaz de transpor o mero descumprimento contratual, importando em abalo aos direitos personalíssimos da apelante.

Ressalto que a alegação de ausência de demonstração da exclusividade e da essencialidade do tratamento pretendido restou superada, na medida em que, conforme exaustivamente fundamentado, entendi que a recorrida demonstrou, por meio dos laudos médicos acostados aos autos, a imprescindibilidade da utilização da medicação indicada pela médica especialista.

Não se pode olvidar que a relação jurídica em comento se encontra regida pelo Código de Defesa do Consumidor, entendimento este que já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumulado n.º 608, abaixo transcrito, portanto, sendo vedado às operadoras de planos de saúde restringir, por meio do contrato, direitos fundamentais, devendo as cláusulas serem interpretadas de forma favorável ao consumidor.

Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
(Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Tradicionalmente, a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, portanto, independe da demonstração da culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta ou ato humano, do nexo de causalidade e do dano ou prejuízo.

Ocorre que o dano moral é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

Portanto, o conceito moderno de danos morais está relacionado a violação dos direitos de personalidade. Não está intrinsecamente ligado a sofrimento exagerado, à dor interna; isso pode ser a consequência da violação dos referidos direitos, mas não a causa da condenação por danos morais.

Desse modo, a caracterização do dano moral dispensa a prova de sentimentos humanos desagradáveis, uma vez que, em regra, o prejuízo é presumido, bastando a demonstração da ocorrência da ofensa injusta ao direito personalíssimo para sua configuração.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

No caso em análise, é inegável a condição hipossuficiente da apelada, ao ser surpreendida, como consumidora, a negativa do tratamento de saúde necessário, evidenciado com sua fragilidade emocional e física diante do grave problema de saúde que a comete.

Sendo assim, entendo ter restado demonstrado a indevida negativa de fornecimento do medicamento à recorrida transcendeu o mero descumprimento contratual, haja vista que a conduta ilícita da apelada ensejou em significativo abalo ao direito da personalidade da recorrente, qual seja, o direito à saúde e à vida.

Ademais, conforme já esclarecido, o contrato pactuado entre as partes não trazia qualquer expressa exclusão no fornecimento do medicamento, razão pela qual sequer é possível suscitar que as cláusulas contratuais pudessem gerar dúvida razoável em favor da UNIMED.

Ante as razões expostas, entendo ter restado demonstrada a ocorrência de dano moral sofrido pela apelante, haja vista que, em virtude do ato ilícito praticado pela apelada, qual seja, a negativa no fornecimento do medicamento, a recorrida teve seu quadro de saúde agravado, culminando em evidente violação ao direito personalíssimo à saúde, havendo, portanto, o dever da recorrida em indenizar a parte apelante pelo dano sofrido em sua esfera extrapatrimonial.

Por oportuno, ressalto que, em caso análogo, no julgamento do REsp 1746789/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE GRAVE E COMORBIDADES. SITUAÇÃO DE RISCO CONCRETO ATESTADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE. AFERIÇÃO DO DANO MORAL PELA NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 08/03/16.

Recurso especial interposto em 20/03/16 e concluso ao gabinete em 15/06/18. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal consiste em definir se os contornos da negativa de cobertura para realização de cirurgia bariátrica da beneficiária de plano de saúde produziram dano moral compensável ou se consistiram em meros aborrecimentos.

3. Em relação aos litígios no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura de procedimentos previstos contratualmente, pode produzir danos morais ao beneficiário quando houver agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada.

4. A agutização de teses extremas - seja pelo afastamento genérico, seja pelo reconhecimento automático do dano moral - não encontra espaço dentro da noção de um processo judicial de resultados justos, cujo objetivo sempre renovado é encontrar a sensível e adequada pacificação do conflito de direito material trazido ao Poder Judiciário.

5. A adoção irrefletida de qualquer dos pontos, sem a devida articulação com as particularidades que individualizam as demandas judiciais, produz resultados inaceitavelmente injustos, quer por confiscar o direito legítimo à compensação das vítimas de verdadeira situação de abalo moral, quer por acolher dissimulações que em verdade quando muito se exaurem na esfera patrimonial sem ao menos triscar na sensibilidade do beneficiário de plano de saúde.

6. Na hipótese concreta, deve ser reconhecido o direito à compensação por danos morais, pois a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica agravou o quadro clínico da beneficiária do plano de saúde, conforme reconhecido concretamente pela origem.

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1746789/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018)

Nestes termos, comprovada a responsabilidade da recorrente, passo a quantificar os danos morais.

É lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

Assim, entendo que deve ser mantido o
quantum
fixado na sentença de 1º grau equivalente ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está adequado e proporcional ao dano sofrido pela recorrida, bem como alcança o aspecto educativo, no sentido de se buscar que o agente reincida no dano praticado.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença ora guerreada pelos fundamentos acima lançados.

É o voto.

Belém(PA), de março de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021